Tribunal: STF
Processo: HC 96693
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-03-31
Data de publicação: 2009-03-31

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO
   FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRESSUPOSTOS DO ART.
   312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DEMONSTRAÇAO. ALEGAÇÃO DE
   EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONHECIMENTO EM PARTE E,
   NA PARTE CONHECIDA, ORDEM DENEGADA.
I - A decretação da prisão
   preventiva baseada na garantia da ordem pública está devidamente
   fundamentada em fatos concretos a justificar a segregação
   cautelar, em especial diante da gravidade do delito e da
   repercussão social.
II - A alegação de excesso de prazo não foi
   submetida ao Superior Tribunal de Justiça, o que impede a análise
   por esta Corte sob pena de indevida supressão de instância e de
   extrapolar-se os limites de competência do STF descritos no art.
   102 da Constituição Federal.
III - Writ conhecido em parte e,
   nessa extensão, denegada a ordem.